Tribunal: TJMT
Processo: 1016646-56.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016646-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLLIANA PORTES SODEIRO - CPF: 001.691.031-10 (ADVOGADO), CHARLENE PORTES SODEIRO - CPF: 711.216.171-15 (AGRAVANTE), LUIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 004.386.041-99 (AGRAVANTE), MAYCON LUIZ BORTOLASSI - CPF: 021.108.921-45 (AGRAVADO), PATRICIA MACCARINI SANDRI - CPF: 050.975.991-28 (AGRAVADO), CAROLINE FONINI - CPF: 044.322.101-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROBITÓRIO – REQUISITOS LEGAIS À CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA PREENCHIDOS – POSSE JUSTA E AMEAÇA COMPROVADAS – RECORRENTE QUE SE LIMITA A NEGAR A AUTORIA – PRESTÍGIO À PERCEPÇÃO IMEDIATA DO JUÍZO
A QUO
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA ORIGEM –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 e 567 do CPC , que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Na hipótese, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pelos autores/agravados e, ainda, em contrapartida, os réis/agravantes não trouxeram contraprova capaz de desconstituir as razões e provas já existentes, o que impõe a mantença da decisão de origem, já que proferida mediante atuação direta sobre a prova oral colhida na audiência de justificação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016646-56.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

CHARLENE PORTES SODEIRO e LUÍS ANTÔNIO RODRIGUES

AGRAVADOS:

MAYCON LUIZ BORTOLASSI e PATRÍCIA MACCARINI SANDRI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CHARLENE PORTES SODEIRO
e
LUÍS ANTÔNIO RODRIGUES
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Anderson Candiotto
, nos autos da Ação de Interdito Proibitório nº. 1006386-91.2021.8.11.0040 ajuizada em face de
MAYCON LUIZ BORTOLASSI
e
PATRÍCIA MACCARINI SANDRI
, que deferiu a liminar vindicada para determinar a expedição do proibitório/inibitório, a fim de que a parte requerida se abstenha da prática de qualquer ato caracterizador de moléstia possessória no imóvel da parte requerente/agravada, nos termos dos artigos 567 e 561 do CPC e artigo 1.210 do Código Civil.

Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que
“apesar dos Agravados terem provado a posse de fato do imóvel, não provaram ameaça ou turbação, ou justo receio”
(sic), de modo que não procede o deferimento liminar pelo togado singular.

Destacam que
“justo receio é requisito a ser demonstrado no caso concreto, isto é, temor justificado de violência iminente contra a posse”
(sic).

Dizem que
“a ação de interdito proibitório tem natureza inibitória e busca evitar que uma eventual ameaça à posse venha a se concretizar, mediante a prática de um ato ILÍCITO, consubstanciado no esbulho ou na turbação possessória” (NEVES, Daniel Amorim Assupção. ‘Manual de direito processual civil’. 8ª ed. 2016, pág. 858)”
(sic).

Afirmam que
“no caso dos autos alegam os Agravados que houve a turbação de sua posse e “justo receio” em virtude do recebimento de uma NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL enviada pela Agravante ao Agravado no dia 28/06/2021, em que esta alegava ser proprietária do imóvel e solicitava a paralisação imediata das obras no imóvel”
(sic).

Ressaltam que
“pelo conceito doutrinário dos eminentes juristas podemos tranquilamente constatar que inexiste in casu os requisitos essenciais para a propositura de interdito proibitório. Pois não existe eminência alguma de violência, ou mesmo de que esta venha a se realizar”
(sic).

Anotam que, no caso,
“não há ameaça concreta de desforço físico, violência contra a pessoa ou a posse. Mas houve apenas advertência quanto a possibilidade de exercício de medidas judiciais, o que não configura o requisito do justo receio para a concessão do interdito proibitório”
(sic).

A par desses argumentos, discorrendo que estão presentes os requisitos legais, requerem a concessão do efeito suspensivo, determinando-se o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final. No mérito, postulam pelo provimento deste instrumento, com a reforma da decisão agravada (Id 101960968).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Certidão de Id 102048954.

Juntaram documentos entre os Ids 101960970 a 101963453.

O almejado efeito suspensivo pretendido foi
indeferido
por esta Magistrada em 29/09/2021, conforme decisão de Id 103802977.

Contraminuta ofertada no Id 106451996, em que a parte agravada destaca que
“os agravantes visam no presente recurso defender seu direito exclusivamente com base na discussão da validade dos títulos de propriedade do bem, porém, como esclarecido, estamos diante uma lide possessória, na qual não comporta discussão quanto a domínio”
, e complementam que apesar dos mesmos alegarem que adquiriram o bem imóvel em 2017,
“em quase 05 (cinco) anos após suposta aquisição pelos agravantes, o bem estava completamente tomado por vegetação, conforme fotografias juntadas, revelando que os agravantes nunca agiram com animus de possuidor, tanto é que não juntam uma imagem sequer ou investimento por eles realizados no local, detendo-se a juntar nos autos meras declarações, provas estas unilaterais produzidas pelos agravantes, não apresentando nenhum fato e/ou documento novo para sustentar o seu pedido de revogação da decisão liminar”
(sic).

Por outro lado, afirmam que
“ao recorrerem ao judiciário para defender o seu exercício à posse, não se limitaram apenas a apresentar um título, mas sim a carrear farta documentação para demonstrar todo conjunto fático e probatório, qual seja: existência de um contrato lícito, sendo a compra e venda realizada diretamente com o proprietário constante na matrícula do imóvel, se certificando, inclusive, quanto a inexistência de ônus no imóvel, e exercício inquestionável da posse mansa, pacífica, legítima e continuada, cumprindo com a função social do imóvel, desde o momento de sua aquisição até os dias de hoje”
(sic).

Destacam, ademais, que muito embora os agravantes arguirem que
“a Notificação Extrajudicial a qual fundamenta a Ação de Interdito Proibitório não é capaz de caracterizar injusta ameaça à posse, representando apenas o exercício regular de um direito e a tentativa de solucionar amigavelmente a questão (...), é

óbvio que a notificação está pautada em um ato ilícito, pois os agravantes NÃO DETINHAM, como de fato não DETÉM A POSSE e NÃO FIRMARAM CONTRATO com o proprietário do imóvel, interpelando os agravados e determinando a paralisação das obras de benfeitorias sem fundamento algum, como medida a fim de restringir o exercício da posse e demais direitos dos agravados, longe de ser um ato amigável como tenta fazer crer os agravantes”
(sic).

Diante disso, por entenderem que estão presentes os requisitos elencados no art. 567 do CPC, pedem, então, pelo desprovimento deste instrumento, mantendo-se irretocável a decisão de primeiro grau. Juntam documentos (Ids 106458503 a 106458508).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os agravantes buscam infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que deferiu a concessão da tutela proibitória/inibitória em favor dos ora agravados, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Compulsando os documentos aqui trazidos à apreciação, verifica-se que
comprovada a posse justa exercida pelo autor, seja pela entrega da matrícula atual do imóvel, em que se nota a figura do promitente vendedor do contrato de compra e venda em que o autor assinou para a compra da área, figurando como proprietário, assim como o termo de recibo de quitação do valor.

Ainda, sobre a turbação sofrida, verifica-se que há amealhado aos autos notificação enviada pelos réus, reivindicando a área, sem ao menos acompanhada de algum comprovante que demonstre a qualidade que reivindicam.

Como se não bastasse, observa-se que o autor também angariou aos autos vídeos, em que se vê o amplo exercício da posse, com a realização de benfeitorias no imóvel, como narrado na exordial.

Ademais, verifica-se também que o demandante comprovou que sua posse é nova.

Carlos Roberto Gonçalves ensina:

Exige-se a condição de possuidor para a propositura dos interditos (CPC, art. 926), mesmo que não tenha título (possideo quod possideo). O detentor, por não ser possuidor, não tem essa faculdade. Não basta ser proprietário ou titular de outro direito real. Se somente tem o direito, mas não a posse correspondente, terá de valer-se da via petitória, não da possessória, a não ser que se trate de sucessor de quem detinha a posse e foi molestado.

Para elidir toda sorte de dúvida, no Código Civil de 2002, o legislador evidenciou a diferença entre as espécies de demanda em seu art. 1.210, § 2º, senão vejamos:

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

(...) Omissis

§ 2º Não obsta à manutenção ou reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito sobre a coisa.

Não se pode olvidar que o nosso ordenamento jurídico acolheu a teoria de Ihering, caracterizando a posse como conduta de dono.

Daí porque a necessidade de ser manifesta, havendo, de fato, o exercício dos poderes inerentes à propriedade.

Aludido conceito pode ser depreendido do art. 1.196, do CC/02, que reza:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade .

Nesse contexto, para se apurar a posse é imprescindível que esta seja exteriorizada, o que ocorre por meio de atos próprios àquele que é dono.

No caso destes autos,
acerca da plausibilidade da proteção possessória invocada, em juízo de cognição não exauriente, tenho que a parte requerente demonstrou o domínio e efetiva posse do imóvel descrito na preambular, conforme farta documentação acostada nos autos, explorando-o adequadamente segundo a ótica constitucional da função social ut artigo 186 da CF/88.

Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, observo que a parte requerente conseguiu demonstrar a real existência de ameaça de iminente moléstia possessória no imóvel descrito na exordial, conforme já argumentado alhures, em razão de notificação extrajudicial.

Convém ressaltar que é público e notoriamente conhecido nesta comarca, a alta incidência de moléstia possessória, conforme se infere dos feitos criminais e cíveis decorrentes dos conflitos possessórios nas propriedades urbanas e rurais das famílias proprietárias, dentre outras em franca tramitação nesta comarca ou na Vara Agrária do Estado de Mato Grosso.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - PARTICIPAÇÃO DO CÔNJUGE DO RÉU - DESNECESSIDADE - NULIDADE AFASTADA - AÇÃO DE FORÇA NOVA - LIMINAR - REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 567 E 561 DO CPC - SATISFAÇÃO. Nos termos do art. 73, § 2º, do CPC, a participação do cônjuge nas ações possessórias somente é indispensável nos casos de composse ou atos praticados por ambos, devendo tal condição restar evidenciada nos autos. Cuidando-se de ação de força nova e havendo prova idônea a demonstrar, de forma a convencer, a posse da parte autora, além de fundado receio de ameaça ao seu exercício, de forma a satisfazer os requisitos previstos nos arts. 567 e 561, daquele mesmo diploma instrumental, outra não poderia ter sido a r. decisão hostilizada, senão a de deferir liminarmente o mandado proibitório. (TJ-MG - AI: 10000210079711001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2021)

Por fim, é preciso anotar que nesta fase de cognitio non plena não se reclama a prova cabal e irreprochável, bastando que, dos elementos coligidos na inicial ou na contestação, deflua razoável convencimento quanto a necessidade da concessão da medida antecipadora, postulada initio litis.

Ademais, conforme demonstrado nos autos, trata-se de propriedade que vem cumprindo a função social a qual se destina.

Assim, estando presentes os requisitos do art. 561 do CPC, a medida liminar é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ex positis, forte na regra de proteção constitucional da propriedade/posse (art. 5.º, XXII da CF/88),
CONCEDO a liminar vindicada para determinar a expedição do almejado proibitório/inibitório, a fim de DETERMINAR que a parte requerida se abstenham da pratica de qualquer ato caracterizador de moléstia possessória no imóvel da parte requerente
, conforme descrição do imóvel na inicial, nos termos dos artigos 567 e 561 do CPC e artigo 1.210 do Código Civil.

Para fiel consecução deste decisium, expeça-se mandado proibitório, estando deferido desde já o reforço policial, se necessário, certificando quanto ao acatamento da respectiva autoridade policial militar.(...)” (
Id 101960969 – grifos e destaques nossos).

Pois bem. Analisando detidamente o feito, tenho que não assiste razão aos agravantes, pelas razões que passo a declinar
.

Estabelece o artigo 561 do Código de Processo Civil, aplicável ao Interdito Proibitório por expressa previsão do artigo 568 do mesmo diploma:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Ainda, o artigo 567 do Código de Processo Civil dispõe que
“o possuidor direto ou indireto que tenha
justo recei
o de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante
mandado proibitório
em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito”
.

Assim, a liminar possessória somente será deferida pelo juízo, sem ouvir a parte requerida, se a petição inicial estiver instruída com a prova da posse da parte autora sobre o bem e da iminência de turbação ou esbulho pela parte requerida, nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC.

Inicialmente, do detido exame dos documentos que instruem a ação de base, tem-se que o exercício da posse atual (menos de ano e dia) pelos autores/agravados restou amplamente demonstrado, tanto pelo Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural e Termo de Quitação respectivo (Ids 60123770 e 60123772) quanto pelo projeto particular para ligação de energia elétrica regularmente aprovado pela Energisa (Id 60123773), além das fotografias e vídeos destacando as melhorias realizadas no imóvel e dos recibos dos investimentos feitos (Id 60123774 a 60126975), que por sua vez são todos consentâneos com a data da aquisição pelos mesmos (fevereiro/2021).

A ocorrência de turbação da posse e justo receio de esbulho também restou demonstrado, em sede de cognição sumária, em razão da notificação extrajudicial encaminhada pelos aqui recorrentes, juntamente do boletim de ocorrência, atribuindo aos ora agravados a ocorrência de “esbulho possessório” (Id 60123776), fatos esses que restaram contraditados por meio da contranofiticação igualmente apresentada com a exordial (Ids 60123781 e 60123782).

Dessa forma, a existência da turbação da posse não parece restar controversa, tendo os recorrentes tão somente negado a autoria. Além disso, muito embora defendam que adquiriram o mesmo lote rural em 2017, tal alegação não tem o condão de desqualificar os argumentos da parte autora na peça de ingresso, justamente porque questões dominiais são relegadas para demanda de natureza totalmente diversa da presente, que por sua vez limita-se à comprovação da melhor posse e turbação/esbulho praticado, requisitos esses que, até o presente momento, não restaram minimamente elucidados pelos recorrentes.

Diante disso, tenho como aplicável, à espécie, o Princípio da Imediatidade da Prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem permitindo dispor de fartos elementos aptos a formar sua convicção.

Desse modo, apontou o
decisum
estarem presentes os requisitos previstos no art. 567 do CPC/2015.

Assim, em análise perfunctória, visualiza-se a presença dos requisitos mínimos para o interdito em favor dos autores/agravados, uma vez que é possível verificar a demonstração do exercício da posse do imóvel em discussão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PEDIDO LIMINAR DEFERIDO – REQUISITOS À CONCESSÃO DA LIMINAR PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
A ação de interdito proibitório visa proteger aquele que tenha “justo receio de ser molestado na posse” (CPC, art. 567), e preenchidos os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, de rigor a concessão de liminar de interdito proibitório
.”
(TJ-MT – AI: 10070022620208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE COMPROVADA POR DOCUMENTOS E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – IMINÊNCIA DE TURBAÇÃO E/OU ESBULHO DEMONSTRADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez demonstrada a posse anterior e a ameaça de turbação e/ou esbulho – por documentos e audiência de justificação prévia, deve ser mantida a decisão que deferiu a medida de urgência em ação de interdito proibitório
.”
(TJ-MT – AI: 10100554920198110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITORIO – LIMINAR DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561 e 567 DO CPC PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 e 567 do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.
Na hipótese, ainda que de forma sumária, o conjunto probatório trazido aos autos favorece à verossimilhança do que foi alegado pela Autora/Agravada e, em contrapartida, o Réu/Agravante não trouxe contraprova capaz de desconstituir as razões e provas acostadas pela Agravada, o que impõe a manutenção da decisão recorrida
.”
(TJ-MT – AI: 10093797220178110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE – AMEAÇA – LIMINAR DEFERIDA – COGNIÇÃO SUMÁRIA E MERA VEROSSIMILHANÇA – REQUISITOS PRESENTES – DECISÃO COERENTE COM A FASE PROCESUAL DO FEITO – DECISUM MANTIDO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Havendo prova nos autos, mesmo em juízo de cognição sumária, da legitimidade e da ameaça à posse alegada, deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar em Ação de Interdito Proibitório
.”

(AI 1000471-89.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018)

Por outro lado, os agravantes não comprovam a irreversibilidade da medida concedida, nem demonstram ter a posse mansa e pacífica da área, como alegam.

Assim, suficientemente demonstrada a posse dos agravados e o seu justo receio de serem molestados e inexistindo prova que contradiga os fatos por eles narrados, de rigor a manutenção da r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022